Tribunal: TJBA
Processo: 8024454-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024454-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: 1ª Defensoria Pública de Eunápolis e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE, EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES INSERTOS NOS ARTIGOS 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO) e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (CORRUPÇÃO DE MENORES), EM CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE facÇÕES criminosaS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. INALBERGAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NOTADAMENTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOTÍCIA DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, EM DESFAVOR DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. MODUS OPERANDI. PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, INSERTAS NO ART. 319, DO CPP. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de GUILHERME ARAUJO RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. 2. Relata que o Paciente foi preso em flagrante no dia 02/04/2026, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e art. 288, §1º, do Código Penal (associação criminosa armada). Sustenta, em resumo, a inidoneidade da fundamentação do ato constritor, por ausência dos requisitos legais e de elementos concretos a demonstrarem a necessidade da segregação, de forma individualizada. Destaca que o Paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo tecnicamente primário, com ocupação lícita e residência fixa, evidenciando a desnecessidade da prisão preventiva, em detrimento de medidas cautelares diversas que poderiam ser aplicadas. 3. De partida, observa-se que estão presentes requisitos bastantes para respaldar a questionada segregação. Estando o comando judicial devidamente amparado em pressupostos de admissibilidade estabelecidos na lei processual vigente, não há que se falar em violação ao princípio de presunção de inocência. Desde que a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal possa vir a ser gravemente prejudicada, nada impede que seja mantida a segregação do paciente, com respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal. Convém trazer à baila o excerto da decisão prisional prolatada em desfavor do paciente (ID. 105852705): “[...] A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos autos de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e documentos que comprovam a apreensão de armas de fogo e munições. Os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos coerentes e harmônicos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão, que relataram a atuação conjunta dos autuados e a tentativa de descarte do armamento durante a abordagem. Registre-se que, neste momento processual, não se exige juízo de certeza, mas apenas de probabilidade, o que se mostra plenamente atendido. Presente, portanto, o fumus commissi delicti. Por outro lado, o periculum libertatis manifestase de forma concreta, atual e individualizada, revelando acentuada periculosidade social dos autuados, o que torna imprescindível a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. A periculosidade aqui analisada não decorre de juízo abstrato acerca do tipo penal, mas sim de circunstâncias fáticas objetivamente verificadas, extraídas do contexto da prisão e das condutas atribuídas aos agentes. Os autuados foram presos com três armas de fogo de alto potencial ofensivo, incluindo armas de uso restrito e com numeração suprimida, além de munição significativa, evidenciando inserção em criminalidade armada organizada e capacidade de causar danos graves. A prisão ocorreu em um contexto de atuação armada organizada, conforme indicavam informações de inteligência policial sobre iminentes eventos violentos ligados a facções criminosas, especialmente durante a saída temporária de presos. O contexto fático revela organização e risco de reiteração delitiva armada. A presença de um adolescente na empreitada criminosa amplia a periculosidade social, indicando desprezo ético/jurídico e risco sistêmico à ordem pública (art. 244-B do ECA). Especificamente para GUILHERME ARAÚJO RAMOS, existe um mandado de prisão preventiva em aberto, demonstrando propensão à reincidência e ineficácia de respostas penais anteriores. Diante do elevado grau de periculosidade, medidas cautelares diversas são insuficientes para neutralizar o risco concreto, especialmente em um contexto de criminalidade organizada. A prisão preventiva, portanto, é necessária, adequada e proporcional para preservar a ordem pública e a segurança coletiva. Cumpre-me, ainda, rechaçar expressamente as teses defensivas apresentadas. O uso de algemas foi justificado pela autoridade policial (gravidade dos crimes, risco aos agentes/terceiros e contexto da abordagem), conforme Súmula Vinculante nº 11 do STF. Ausente prejuízo concreto, afasta-se a nulidade (princípio pas de nullité sans grief). A negativa de autoria é matéria de mérito, bastando indícios na fase cautelar. O afastamento da associação criminosa (art. 288 CP) pelo MP não impede a preventiva, dada a gravidade dos demais delitos. Outrossim, condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se há fundamentos concretos. Medidas cautelares diversas são inadequadas/insuficientes, devido à periculosidade e risco de reiteração delitiva. Esta decisão, proferida em regime de plantão judiciário, possui caráter provisório e visa assegurar a ordem pública e a legalidade da prisão. O juízo natural da causa poderá reexaminar a manutenção, substituição ou revogação desta prisão preventiva quando do regular processamento, conforme o art. 316 do Código de Processo Penal, mediante novos elementos ou provocação das partes. Diante do exposto, ACOLHO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO HOMOLOGAR o Auto de Prisão em Flagrante, ao tempo em que CONVERTER a prisão em flagrante de JOSEMAR DOS SANTOS MACEDO e GUILHERME ARAUJO RAMOS em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP.” Depreende-se, pois, da leitura do decisum hostilizado que estão presentes o fumus comissi delicti, configurado na prova da materialidade e nos fortes indícios de autoria do crime, e, ainda, o periculum libertatis, visto que o agente, solto, terá o estímulo da sensação de impunidade para continuar a praticar crimes. 5. Emanam dos autos elementos concretos de prova que, à primeira vista, justificam e recomendam a manutenção da prisão preventiva, a qual está vocacionada na espécie a assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, ora traduzida pela dinâmica do delito, tendo o juízo primevo salientado que: “Os autuados foram presos com três armas de fogo de alto potencial ofensivo, incluindo armas de uso restrito e com numeração suprimida, além de munição significativa, evidenciando inserção em criminalidade armada organizada e capacidade de causar danos graves. A prisão ocorreu em um contexto de atuação armada organizada, conforme indicavam informações de inteligência policial sobre iminentes eventos violentos ligados a facções criminosas, especialmente durante a saída temporária de presos. O contexto fático revela organização e risco de reiteração delitiva armada”. Além disso, o juízo de origem sublinhou que, em face do paciente, “existe um mandado de prisão preventiva em aberto, demonstrando propensão à reincidência e ineficácia de respostas penais anteriores.” 6. Além de os documentos que escoltam a inicial não serem hábeis a desconstituir a segregação, certo é que os fatos declinados recomendam a sua manutenção, não se mostrando adequada nem suficiente para o resultado útil do processo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. 7. Ressalte-se, outrossim, que consoante reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, eventual existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como na hipótese em comento (STJ - AgRg no HC n. 754.041/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 8. Nessa mesma linha de entendimento, a Douta Procuradora de Justiça, no bojo do Parecer de ID. 106781970, salientou que “gravidade concreta da conduta, aliada à periculosidade individualizada do Paciente - comprovada pelo mandado de prisão em aberto e pelo contexto de atuação em facção criminosa armada - constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar [...]”. 9. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MNISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8024454-82.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de GUILHERME ARAUJO RAMOS , ora paciente, e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/Ba. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR a Ordem, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC17